Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-66.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000209-66.2019.8.11.0110
APELANTE: EDUARDO TSEREDZARO AEDZANE
APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 49715495).
Anote-se. Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator